Tribunal: TJSP
Processo: 2273697-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – impossibilidade de dilação probatória – exigência de que todos os documentos necessários venham instruindo a inicial – ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano – Ordem NÃO CONHECIDA.